Tribunal: STF
Processo: ARE 1465962
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA "CTVA". REFLEXO NAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. - Eventual nulidade do decisum restaria superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via deste agravo interno, sendo remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. - Cumulação de pedidos. Reconhecimento do pedido de natureza previdenciária depende da procedência do pedido de natureza trabalhista. Competência da Justiça do Trabalho. - Decisão agravada: incompetência da Justiça Federal e determinação de remessa ao Juízo Trabalhista. Decisão mantida. - Agravo interno improvido.” (documento eletrônico 14, p. 5) 



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 18).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 109, I; e 202, da mesma Carta. Sustenta que:



    “O V. acórdão recorrido, ao excluir a CEF do polo passivo da presente demanda, afrontou a norma contida no art. 202 da Constituição da República, que prevê expressamente que os benefícios pagos pelas previdências complementares deverão ser previamente custeados pelos participantes e pelos patrocinadores, não podendo tal obrigação recair sobre a recorrente.” (documento eletrônico 22, p. 9)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a competência da Justiça laboral para julgar a lide, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “’Verifica-se que a parte agravada, na ação de origem, resumiu o objeto da ação conforme transcrevo:



    ‘DO OBJETO DA AÇÃO



    A presente demanda tem por escopo o reconhecimento da natureza salarial da parcela intitulada “complemento temporário variável de ajuste ao piso de mercado – CTVA” - rubrica 2005, paga à parte autora, pela Primeira Ré, durante a vigência do pacto laboral, e a inclusão de referida verba no salário de contribuição/participação do plano de previdência complementar REG/REPLAN Saldado contratado com a FUNCEF, com a recomposição do saldo de conta/poupança e/ou reserva matemática e consequente recálculo do benefício de complemento de aposentadoria então concedido a aposentada a partir de 23/03/2015, e o pagamento das respectivas diferenças.’



    [...]



    Verifico que a decisão agravada está devidamente fundamentada, merecendo ser mantida. De fato, verifica-se que a questão a ser decidida em primeiro lugar se refere à relação trabalhista que, se procedente, poderá implicar em alteração de caráter previdenciário. Deste modo, a justiça especializada deverá conhecer da matéria.” (documento eletrônico 14, pp. 2-4)



    Observo, portanto, que a Corte de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.265.564 RG/SC (Tema 1.166 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Vejamos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1265564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux. Dje 14/9/2021).



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 190/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se aplica à espécie a tese fixada no Tema n. 190 da repercussão geral, uma vez que, ante a necessidade de prévio debate acerca da natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), compete à Justiça especializada julgar causas nas quais discutidas verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.389.529 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/8/2023 - grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.389.554 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/5/2023 - grifei).



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes. 2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.389.710 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 16/2/2023 - grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.422.769 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11/5/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.362.920 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma , DJe 4/4/2022 - grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator